Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734383-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HENRIQUE VIEIRA DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HENRIQUE VIEIRA DE JESUS SANTOS, em face do agravante e do BANCO SANTANDER S/A e do BANCO AGIBANK S/A, indeferiu a pretensão liminar de redução das parcelas de empréstimos contratados pelo autor/agravado de não inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, entretanto, determinou aos bancos réus que fornecessem “em 10 (dez) dias, à parte autora cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 15.000,00 (quinze mil reais)” (ID 40227235). Nas razões recursais de ID 40227233, o banco agravante informou que já havia apresentado contratos de operação de crédito contratados, com exceção do documento de no 745045962-8, o qual estava sendo objeto de diligências para localização. Argumenta que a fixação de multa diária, que permanece “em aberto”, foi estabelecida de maneira “totalmente injusta e, principalmente indevida”, sendo “plenamente cabível aqui, que se proceda a revogação da imposição da multa ou ao menos a redução do valor da multa diária imposta, posto ser a mesma comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados”. Ausente, no presente recurso, efetivo pedido de tutela de urgência recursal (ID 40307853). Compulsando os autos de origem (Processo no 0727383-62.2022.8.07.0003), verifica-se que o agravante informou, na contestação (ID 138909591), a existência de 2 (dois) contratos de empréstimos em andamento, ou seja, operações de crédito pendentes de quitação pelo devedor agravado. Por ocasião da apresentação da peça defensiva (em 5/10/2022), o BANCO PAN S/A juntou as cópias do contrato de no 762374397 (ID 138910855) e requereu dilação de prazo para apresentação da cópia do outro instrumento de contrato vigente (de no 745045962-8). O presente agravo foi ajuizado em 11/10/2022. Posteriormente, no dia 17/10/2022, nos autos de origem, apresentou a cópia do contrato faltante (ID 140027167 daquele feito). Desse modo, tendo em vista que o cumprimento integral da determinação judicial de fornecimento de cópia dos contratos de empréstimos disponibilizados pelo banco réu/agravante, sob pena de multa diária, tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito e do interesse recursal – uma vez que a obrigação imposta foi cumprida e não há, de acordo com o alegado pelo recorrente, fato que enseje a efetiva aplicação da multa em face do recorrente –, e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, INTIMEM-SE AS PARTES, INICIANDO-SE PELO AGRAVANTE, PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 5 (cinco) DIAS, SE MANIFESTAREM ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhes, na oportunidade, requererem o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio do agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator